Tribunal: TJSP
Processo: 1111870-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil objetiva. Atropelamento em linha férrea da CPTM. Demandante, mãe da vítima, que atribui à ré a culpa pelo evento danoso. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial, ressaltando que a ré deixou de cumprir os deveres de segurança, vigilância e sinalização da linha férrea. EXAME: Responsabilidade civil

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil objetiva. Atropelamento em linha férrea da CPTM. Demandante, mãe da vítima, que atribui à ré a culpa pelo evento danoso. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial, ressaltando que a ré deixou de cumprir os deveres de segurança, vigilância e sinalização da linha férrea. EXAME: Responsabilidade civil objetiva da Concessionária prestadora do serviço que admite as excludentes de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Prova dos autos reveladora de elementos seguros de convicção quanto à culpa exclusiva da vítima, por ato voluntário. Exclusão da responsabilidade civil corretamente reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*